Tribunal: CARF
Processo: 10865.000243/2011-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ERIKA COSTA CAMARGOS AUTRAN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2022-01-19

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.000243/2011-92
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-012.022 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
18 de outubro de 2021
Recorrente
RELIPEL EMBALAGENS FLEXÍVEIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/06/2008
SUSPENSÃO DO IPI. FABRICAÇÃO PREPONDERANTE. OBRIGAÇÕES
ACESSÓRIAS. CARÊNCIA PROBATÓRIA.
Podem sair do estabelecimento industrial com suspensão do IPI os materiais de
embalagem destinados a estabelecimento que se dedique preponderantemente à
elaboração dos produtos arrolados no art. 29 da Lei no 10.637, de 2002.
Apenas a declaração expressa do estabelecimento adquirente ao
estabelecimento vendedor de que cumpre os requisitos para a fruição da
suspensão do IPI, fazendo-se necessária a comprovação do efetivo atendimento
aos requisitos, conforme previsto nos arts. 17 e seguintes da Instrução
Normativa SRF no 296, de 2003, com as alterações da IN SRF no 342, de 2003,
em vigor à época dos fatos em discussão.
No caso, o contribuinte não teve êxito em comprovar documentalmente que os
adquirentes de seus produtos haviam se habilitado para usufruir da suspensão,
tampouco apresentou declarações idôneas de tais clientes, descumprindo as
formalidades exigidas para fruição do incentivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial, e no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencidas as
conselheiras Érika Costa Camargos Autran (relatora), Tatiana Midori Migiyama e Vanessa
Marini Cecconello, que deram provimento. Designado para redigir o voto vencedor o
conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.000243/2011-92
Fl. 569
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-012.022 - CSRF/3a Turma
Processo no 10865.000243/2011-92

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Erika Costa Camargos Autran - Relatora
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas (Presidente em exercício).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergência, interposto pelo Contribuinte ao
amparo do art. 67, Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais – RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015, e alterações
posteriores, em face do Acórdão no 3401-006.600, de 18/06/2019,, cuja ementa se transcreve a
seguir:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/06/2008
SUSPENSÃO DO IPI. FABRICAÇÃO PREPONDERANTE. OBRIGAÇÕES
ACESSÓRIAS. CARÊNCIA PROBATÓRIA.
Podem sair do estabelecimento industrial com suspensão do IPI os materiais de
embalagem destinados a estabelecimento que se dedique preponderantemente à
elaboração dos produtos arrolados no art. 29 da Lei no 10.637, de 2002, desde
que atendidas as obrigações acessórias previstas na legislação de regência. No
caso, o contribuinte não teve êxito em comprovar documentalmente que os
adquirentes de seus produtos haviam se habilitado para usufruir da suspensão,
tampouco apresentou declarações idôneas de tais clientes, descumprindo as
formalidades exigidas para fruição do incentivo.
Assim decidiu o colegiado:
Acordam os membros do colegiado, em negar provimento ao recurso, da seguinte
forma: (a) por unanimidade de votos, para manter o lançamento em relação a:
Fl. 570
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-012.022 - CSRF/3a Turma
Processo no 10865.000243/2011-92

(a.1) declarações não apresentadas, (a.2) ou declarações que se referem a
produto distinto daquele saído com suspensão, e (a.3) declarações com data
posterior à da fruição da suspensão, havendo ou não reconhecimento de firma; e
(b) por voto de qualidade, para manter o lançamento em relação a eventuais
declarações apresentadas até a data da fruição da suspensão, inclusive, quer
tenham sido autenticadas ou não, vencidos os Conselheiros Leonardo
Ogassawara de Araújo Branco, Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, Oswaldo
Gonçalves de Castro Neto e Fernanda Vieira Kotzias.

Intimada Procuradoria da Fazenda Nacional, não apresentou Recurso Especial
Intimado o Contribuinte interpôs tempestivamente Recurso Especial, suscitando
divergência jurisprudencial quanto as seguinte matérias:

1 – Bis in idem e artigo 156 do CTN
2 – Requisitos para suspensão de IPI – Lei 10.637/2002, art. 29, §7o

O Recurso Especial da Contribuinte não foi admitido, conforme despacho de fls.
512 a 517.

Intimado, o Contribuinte apresentou Agravo, este foi acolhido para dar
seguimento ao Recurso Especial, somente com relação à matéria “Requisitos para suspensão
de IPI – Lei 10.637/2002, art. 29, §7o”, conforme despacho de fls 547 a 554

A Fazenda Nacional, intimada, apresentou contrarrazões requerendo que o
Recurso Especial interposto pelo contribuinte não seja conhecido e caso não seja este o
entendimento do E. Colegiado, no mérito, requer seja negado provimento ao citado recurso.

É o relatório em síntese.

Voto Vencido
Fl. 571
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-012.022 - CSRF/3a Turma
Processo no 10865.000243/2011-92

Conselheira Erika Costa Camargos Autran, Relatora.

Da Admissibilidade

O Recurso Especial de divergência interposto pela Contribuinte atende aos
pressupostos de admissibilidade constantes no art. 67 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015, devendo, portanto, ter prosseguimento, conforme despacho de fls. 547 a 554.

Do Mérito

A divergência suscitada pelo Contribuinte, diz respeito à suficiência da
apresentação das declarações previstas no artigo 17 da IN SRF n.o 296/2003 para usufruir da
suspensão prevista no artigo 29 da Lei n.o 10.637/2002.

Consoante referido art. 29 da Lei no 10.637/2002, regulamentado pela IN SRF no
296/2003, posteriormente substituída pela IN SRF no 948/2009, é permitida a saída com
suspensão do IPI para mercadorias a serem utilizadas na fabricação de determinados produtos
classificados em posições da TIPI especificadas na própria lei.

Art. 29. As matérias-primas, os produtos intermediários e os materiais de
embalagem, destinados a estabelecimento que se dedique, preponderantemente, à
elaboração de produtos classificados nos Capítulos 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 23 (exceto códigos 2309.10.00 e 2309.90.30 e Ex01 no código
2309.90.90), 28, 29, 30, 31 e 64, no código 2209.00.00 e 2501.00.00, e nas
posições 21.01 a 21.05.00, da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos
Industrializados TIPI, inclusive aqueles a que corresponde a notação NT (não
tributados), sairão do estabelecimento industrial com suspensão do referido
imposto. (Redação dada pela Lei no 10.684, de 30.5.2003).
(...)
§ 7o Para os fins do disposto neste artigo, as empresas adquirentes deverão:
Fl. 572
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-012.022 - CSRF/3a Turma
Processo no 10865.000243/2011-92

I atender aos termos e às condições estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal;
II declarar ao vendedor, de forma expressa e sob as penas da lei, que atende a
todos os requisitos estabelecidos. (grifei)

Entendo que deve ser considerado como documento válido e suficiente a
declaração apresentada pelos adquirentes de que estavam aptos à fruição do benefício da
suspensão do IPI, não se podendo exigir do estabelecimento industrial vendedor uma obrigação
adicional, acessória ou instrumental não prevista em lei, que é de conhecer/investigar as
operações do seu cliente adquirente.

Deve-se considerar as declarações apresentadas até a data da fruição, mesmo que
as mesmas não tiveram o reconhecimento de firma (autenticação) da assinatura dos adquirentes.
Não há qualquer exigência neste sentido perante a legislação tributária, bastando a apresentação
da declaração assinada pelo adquirente, através da qual o mesmo se responsabiliza pelo conteúdo
descrito na mesma, de que atende todas as condições para a suspensão do IPI.

Verifica-se que o artigo 29 dispõe que as empresas adquirentes deverão “declarar
ao vendedor, de forma expressa e sob as penas da lei, que atende a todos os requisitos
estabelecidos”.

Assim, a declaração expressa do estabelecimento adquirente ao
estabelecimento vendedor de que cumpre os requisitos para a fruição da suspensão do IPI
esgota o dever de diligência do vendedor.

De acordo com a Instrução Normativa RFB no 948/2009, é o adquirente que tem
que fornecer essa declaração ao vendedor

Instrução Normativa RFB no 948/2009
Art. 21. Sairão do estabelecimento industrial com suspensão do IPI as matérias
primas, os produtos intermediários e os materiais de embalagem destinados a
estabelecimento que se dedique, preponderantemente, à elaboração de produtos
Fl. 573
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-012.022 - CSRF/3a Turma
Processo no 10865.000243/2011-92

classificados nos Capítulos 2 a 4, 7 a 12, 15 a 20, 23 (exceto códigos 2309.10.00
e 2309.90.30 e Ex 01 do código 2309.90.90), 28 a 31 e 64, no código 2209.00.00
e 2501.00, e nas posições 21.01 a 2105.00 da TIPI, inclusive aqueles a que
corresponde a notação NT (não-tributados).
§ 1o Para fins do disposto neste artigo, as empresas adquirentes deverão
declarar ao vendedor, de forma expressa e sob as penas da lei, que atendem a
todos os requisitos estabelecidos.

Uma vez que houve o fornecimento desta declaração, que atende os requisitos
legais acima citado, não se pode exigir do estabelecimento industrial vendedor uma obrigação
adicional, acessória ou instrumental não prevista em lei, qual seja de conhecer as operações do
seu cliente adquirente. Verifica-se que as fls 421, estão juntada algumas declarações destes
adquirentes.

Vale ainda ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça - STJ, nos autos do
Recurso Especial no 1.528.524 – PE, da Relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques, firmou
posicionamento que se amolda perfeitamente ao presente caso, senão vejamos:
(...)
6. O inciso II do § 7o do art. 29 da Lei no 10.637/02 incumbiu as empresas
adquirentes da obrigação de declarar ao vendedor, de forma expressa e sob as
penas da lei, que atende a todos os requisitos estabelecidos.
7. No regime de suspensão do IPI, nem a lei de regência, nem a legislação
complementar tributária delegaram ao vendedor a incumbência de verificar a
veracidade da declaração prestada pelo adquirente, de forma que não pode a
autoridade fiscal responsabilizar o vendedor por não ter adotado cautelas para
conferir se o estabelecimento adquirente atendia ou não aos requisitos para o
gozo do benefício. É que não cabe a atribuição de outros encargos à empresa
vendedora, se não há normativa expressa nesse sentido. Com efeito, as
obrigações acessórias decorrem da legislação tributária (art. 113, § 3o, CTN),
não podendo o Fisco exigir outras prestações que ache necessárias se não há
amparo na legislação tributária (leis, tratados ou convenções internacionais,
decretos e normas complementares - art. 96 do CTN).
Fl. 574
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-012.022 - CSRF/3a Turma
Processo no 10865.000243/2011-92

8. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato,
como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé (art. 422 do Código
Civil), de forma que a celebração de negócio jurídico pressupõe a confiança no
comportamento legítimo das partes, de modo que se uma delas se conduz de
forma indevida ou ilegal, quebrando a confiança que lhe foi depositada, a parte
que atuou segundo o princípio da boa-fé objetiva não pode ser penalizada pelo
comportamento antijurídico da outra, sob pena de subverter a própria atividade
comercial e, em última análise, o vetusto conceito de justiça segundo o qual se
deve dar a cada um o que lhe é devido, inclusive em relação à distribuição
equânime dos ônus que devem ser imputados a cada parte.
(...)
(REsp no 1.528.524 – PE, Min. Mauro Campbell Marques, DJ 18/08/2015)

Assim, entendo ser suficiente a declaração prestada pelo adquirente, o que atende
o artigo 29 da Lei 10.637/2002, sem mais exigências acerca da efetiva comprovação das
declarações contidas no instrumento ou mesmo qualquer outra formalidade a este instrumento,
como no caso a autenticação referida no Acórdão recorrido.

Assim, de acordo com os fatos acima, dou provimento ao Recurso Especial da
Contribuinte.

E como voto.
(documento assinado digitalmente)
Erika Costa Camargos Autran

Voto Vencedor
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Redator designado.

Fl. 575
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-012.022 - CSRF/3a Turma
Processo no 10865.000243/2011-92

Não obstante as sempre bem fundamentadas razões da ilustre Conselheira
Relatora, peço vênia para manifestar entendimento divergente, por chegar, na hipótese vertente,
à conclusão diversa daquela adotada quanto a seguinte matéria apresentada no Recurso Especial
interposto pela Contribuinte, que suscita divergência jurisprudencial de interpretação da
legislação tributária, quanto aos “Requisitos para suspensão de IPI – Lei no 10.637/2002, art.
29, §7o”, conforme passarei a explicar.

O contribuinte defende que a obrigação do vendedor se limita à exigência de que
o adquirente apresente declaração informando que atende aos requisitos legais para fruição da
suspensão prevista no art. 29 da Lei no 10.637, de 2002, sendo desnecessária a exigência de
prova de habilitação perante a RFB.
Pois bem. A saída com suspensão do IPI (benefício fiscal), refere-se a matérias-
primas, produtos intermediários e materiais de embalagem com destino a estabelecimento
industrial que se dediquem à elaboração de produtos constantes de alguns capítulos da TIPI.
Portanto, o requisito legal para usufruir do benefício fiscal é que a empresa destinatária seja uma
indústria. No presente caso a empresa vendedora (sujeito passivo) é fabricante de embalagens e
deu saída com suspensão do IPI, satisfazendo-se somente com declaração escrita dos adquirentes
do produtos de que cumpriam o requisito legal.
No entanto entendo que não basta uma simples declaração do adquirente, para dar
saída a mercadorias com suspensão do imposto (IPI). É necessário comprovar a adequação do
fornecimento às condições legais e de controle da RFB, como veremos a seguir.
Primeiramente, assim dispõe o referido art. 29 da Lei no 10.637, de 2002:
Art. 29. As matérias-primas, os produtos intermediários e os materiais de embalagem,
destinados a estabelecimento que se dedique, preponderantemente, à elaboração de
produtos classificados nos Capítulos 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23
(exceto códigos 2309.10.00 e 2309.90.30 e Ex-01 no código 2309.90.90), 28, 29, 30, 31
e 64, no código 2209.00.00, e nas posições 21.01 a 21.05.00, da Tabela de Incidência do
Imposto sobre Produtos Industrializados - Tipi, inclusive aqueles a que corresponde a
notação NT (não tributados), sairão do estabelecimento industrial com suspensão do
referido imposto.
(...).
§ 5o A suspensão do imposto não impede a manutenção e a utilização dos créditos do
IPI pelo respectivo estabelecimento industrial, fabricante das referidas matérias-primas,
produtos intermediários e materiais de embalagem.
§ 6o Nas notas fiscais relativas às saídas referidas no § 5o, deverá constar a expressão
"Saída com suspensão do IPI", com a especificação do dispositivo legal correspondente,
vedado o registro do imposto nas referidas notas.
§ 7o Para os fins do disposto neste artigo, as empresas adquirentes deverão:
I - Atender aos termos e às condições estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal;
II - Declarar ao vendedor, de forma expressa e sob as penas da lei, que atende a
todos os requisitos estabelecidos. (Grifei)
A Instrução Normativa SRF no 296, de 2003, com as alterações da IN SRF no 342,
de 2003 (em vigor à época, posteriormente substituída pela IN SRF no 948/2009) veio a
regulamentar a matéria em seu artigo 17 e seguintes:
Art. 17. Sairão do estabelecimento industrial com suspensão do IPI as MP, PI e ME
destinados a estabelecimento que se dedique, preponderantemente, à elaboração de
Fl. 576
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-012.022 - CSRF/3a Turma
Processo no 10865.000243/2011-92

produtos classificados nos Capítulos 2 a 4, 7 a 12, 15 a 20, 23 (exceto códigos
2309.10.00 e 2309.90.30 e Ex-01 no código 2309.90.90), 28 a 31 e 64, no código
2209.00.00, e nas posições 21.01 a 2105.00 da Tipi, inclusive aqueles a que corresponde
a notação NT (não-tributados).
§ 1o Para fins do disposto neste artigo, as empresas adquirentes deverão declarar
ao vendedor, de forma expressa e sob as penas da lei, que atendem a todos os
requisitos estabelecidos.
§ (...).
§3o O estabelecimento adquirente de que trata este artigo deverá informar, sem
formalização de processo, à Delegacia da Receita Federal (DRF) ou à Delegacia da
Receita Federal de Fiscalização (Defic) de seu domicilio fiscal os produtos que elabora
e as MP, PI e ME que irá adquirir nos mercados interno e externo.
Art. 22. Na hipótese de destinação dos produtos adquiridos ou importados com
suspensão do IPI distinta da prevista na legislação aplicável, a saída dos mesmos
do estabelecimento industrial adquirente ou importador dar-se-á com incidência
do imposto.” (Grifei)
Art. 23. O disposto nesta Instrução Normativa não se aplica:
I- às pessoas jurídicas optantes do Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples); (Grifei)

Verifica-se nos autos que, antes de ser analisado o Recurso Voluntário, o CARF
entendeu pela necessidade de converter o julgamento em Diligência, a fim de se verificar se os
clientes informados pela Contribuinte haviam se habilitado perante a RFB para adquirir os produtos
produzidos pela Recorrente com a suspensão do imposto.
Isso ocorreu também, em função do entendimento trilhado pela DRJ, ao informar na
decisão que “ quanto às demais declarações apresentadas pela impugnante, não é possível concluir
que tenham sido efetivamente emitidas em data anterior às saídas que foram glosadas. A propósito,
muitas das declarações apresentadas referem-se a casos em que a fiscalização apontou a falta desse
documento, sendo que as declarações ora apresentadas são posteriores às operações que deveriam
amparar (...)”.
Todavia, além da conclusão acima, o Relatório da Diligência afirma que, após
circularização às demais unidades da RFB, que nenhum dos adquirentes citados na Impugnação e
no Recurso Voluntário possuem a habilitação a que alude o artigo 17, da IN SRF no 296, de 2003,
como bem asseverado pelo Acórdão recorrido.
Neste caso, foi decisivo o questionamento se as vendas realmente estavam sendo
efetuadas para estabelecimento industrial habilitados pela RFB para adquirir os produtos com
a suspensão do IPI. Tais procedimentos são cautelas necessárias a quem pretende usufruir de
benefício fiscal. Portanto, é óbvio que se o industrial receber declarações de empresas que,
notoriamente, não são do tipo industrial ou não habilitadas pela Administração Tributária, deve
recusá-las e dar saída de seus produtos sem a suspensão do IPI.
Confira-se como restou assentado pela decisão da DRJ (fls. 357 e 360):
“(...) Inicialmente, cabe esclarecer que não houve cômputo de valores em duplicidade
nos demonstrativos de fls. 50 e 58, como alegado. O Demonstrativo de fls. 47 a 51 (50 a
54 no processo digitalizado) consolida todas as notas fiscais não aceitas por tratar-se
de saídas para optantes do SIMPLES”.
“(...) Analisando referidos documentos considero possível acolher as declarações
emitidas pelas empresas Industria de Polpas de Conservas Val Ltda. (fl. 147) e R.N.
Produtos Alimentícios Ltda. (fl. 152), ambas apontadas como “sem declaração” no
demonstrativo antes mencionado, uma vez que a data em que foi reconhecida a
Fl. 577
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-012.022 - CSRF/3a Turma
Processo no 10865.000243/2011-92

assinatura de seus emitentes, em tabelionato, é concomitante com a data em que teriam
sido emitidas, e anterior à própria emissão das notas fiscais a que se referem, o que
resulta na exclusão do valor de R$ 15.800,36.
Quanto às demais declarações apresentadas pela impugnante, não é possível concluir
que tenham sido efetivamente emitidas em data anterior às saídas que foram
glosadas. A propósito, muitas das declarações apresentadas referem-se a casos em que a
fiscalização apontou a falta desse documento, sendo que as declarações ora
apresentadas são posteriores às operações que deveriam amparar (por exemplo,
empresas Naturitos Ind.de Salgados Ltda., Café Tres Marcos Ind. Com. Ltda., Guaçu
Alimentos LTDA, Beneduzzi & Cia Ltda.). Quanto à declaração emitida pela empresa
Limiar Ind. E Com. De Alimentos Ltda observa-se que faz menção a aquisições de
bombonas, quando a nota fiscal glosada decorre de venda de filme de polipropileno. Por
fim, as declarações prestadas pela empresa Cipa Indl. De Prods. Alimentares Ltda. e
Cipa Nordeste Indl. Prod. Alimentares Ltda. (fls. 142 a 147) não se prestam, de forma
alguma para legitimar a suspensão, pois são retroativas, o que não tem amparo na
legislação antes citada”. (Grifei)
Cabe observar que a Contribuinte não impugna no seu Recurso Voluntário, nem
apresenta novos fatos para desconstituir tal afirmação da DRJ.
O disposto no inciso I do art. 23 da IN SRF no 296, de 2003, veda a aplicação da
suspensão do IPI, nos casos previstos, às pessoas jurídicas optantes pelo SIMPLES, seja em
relação às aquisições de seus fornecedores, seja no tocante às saídas dos produtos que
industrializem. E, como se vê, no caso específico, restou comprovado que as empresas que
prestaram as declarações exigidos pela legislação não estavam habilitadas perante a RFB, tal
como exigido no art. 17 da IN SRF 296, de 2003, assim, inexistindo nos autos provas de que os
adquirentes dos produtos comercializados pela interessada atendessem, à época dos períodos de
apuração autuados, às exigências contidas na legislação citada, não há possibilidade de
concordar com as alegações do Contribuinte.
Assim, como a única possibilidade de reforma do lançamento estava atrelada a tal
comprovação, que restou infrutífera, conforme relato da Diligência efetuada pelo Fisco – e não
contestada pela Contribuinte - é de se concluir que as conclusões assentadas pelo Acórdão
recorrido encontram-se escorreitas, não havendo reparos a ser feito.
Assim, de acordo com os fatos acima, nego provimento ao Recurso Especial
interposto pelo Contribuinte.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos

Fl. 578
DF CARF MF
Documento nato-digital